Tribunal: TJPA
Processo: 0803812-62.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803812-62.2021.8.14.0051

APELANTE: MERABY LEMOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ANIMUS ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 12 anos e 7 meses de reclusão, além de 1.864 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar a existência de elementos que caracterizem associação estável e permanente para o tráfico; (iii) analisar a legalidade e fundamentação da pena imposta, à luz das circunstâncias judiciais e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) é mantida, pois há provas suficientes da materialidade e autoria, incluindo apreensão de substâncias ilícitas e depoimentos dos policiais que participaram da prisão da acusada.

4. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é necessária, pois não há prova concreta do vínculo associativo estável e permanente exigido para a tipificação do delito.

5. A dosimetria da pena foi fundamentada com base na quantidade e natureza da droga de forma coerente com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, mantendo-se incólume a reprimenda quanto ao crime de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É idônea a condenação baseada em prova testemunhal policial prestada em juízo, quando ausente demonstração de parcialidade. 2. A caracterização da associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se presume da mera coautoria ou convivência afetiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal: art. 59, I e art. 68; Código de Processo Penal: art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006: arts. 33, caput, 35, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021;STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 5367157-15.2020.8.09.0126, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 2ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Meraby Lemos Ferreira apela de sentença da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que a condenou à pena de 12 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.864 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 19312067).

A apelante pleiteia pela absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, ao argumento de negativa de autoria e insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro re
o. Além disso, também formula pleito absolutório relativamente ao crime de associação para o tráfico, sustentando ausência de elementos mínimos para caracterização do vínculo associativo estável e permanente com o corréu. Em caráter subsidiário, pugna pela redução da pena imposta (ID 19312078).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença, (ID 19312086), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21956700).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de tráfico de drogas
, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva.

Conforme descrito na denúncia, a residência da apelante e do corréu era tida, por informações sucessivamente transmitidas à polícia, como local de comércio ilícito de drogas. Em ação deflagrada no local, com anuência da acusada, os agentes encontraram sessenta e um invólucros de cocaína, materiais utilizados na manipulação da substância e quantia em dinheiro fracionado.

A imputação foi reforçada por declarações de usuários, surpreendidos nas proximidades com porções da mesma droga, que indicaram os réus como fornecedores. Em momento posterior, outra pessoa foi igualmente flagrada com substância similar, tendo apontado a recorrente como a responsável pelo fornecimento.

Nesse particular, ressalto que a
materialidade
está constatada pelo auto de apreensão de objeto (ID 19311952 - Pág. 15), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.04.000411-QUI, o qual comprova que a substância apreendida no interior da residência da recorrente consistia em "61 invólucros, confeccionados em plástico transparente, todos amarrados com linha na cor bege-acinzentado, contendo substância de coloração amarelada, apresentando-se na forma de pequenos grânulos", com peso líquido total de 19,33g de cocaína (ID ID 19311974).

Por outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos agentes de segurança que participaram da prisão em flagrante da acusada, sobretudo a partir do relato do policial ANDRÉ JUNIO SANTOS DE SOUSA, o qual declarou que

[...] recorda um pouco da situação. QUE os policiais receberam diversas denúncias de que na área do planalto, ocorria com frequência o comércio de entorpecentes, devido à ausência da polícia no local. QUE por ser um local mais afastado da cidade, as rondas raramente são feitas. QUE para reverter isso, foram realizadas operações, com intuito de colocar maior presença do estado na área. QUE em uma dessas operações, foram até o local que os policiais tomaram conhecimento, através das denúncias e encontraram algumas pessoas em frente a uma residência. QUE algumas pessoas, ao verem a viatura da polícia, correram. QUE não tem uma média de quantas pessoas estavam em frente a essa residência, mas acredita que mais de 4 (quatro). QUE conseguiram abordar um desses indivíduos e foram encontrados entorpecentes com ele. QUE indagaram esse indivíduo de onde ele havia pegado esses entorpecentes e ele respondeu que era apenas usuário e teria pego os entorpecentes daquela casa, onde estavam na frente. QUE este indivíduo falou o nome do rapaz da casa, mas o depoente não recorda o nome citado. QUE as denúncias recebidas, apontavam a mesma casa. QUE os policiais adentraram na casa e falaram com uma senhora, onde esta informou que estes rapazes não moravam lá e não sabia o porquê de terem corrido. QUE esta senhora permitiu que os policiais entrassem na casa e informou que morava somente com seu marido e filhos (se não se engana) e aquelas pessoas não faziam parte de sua família. QUE não lembra o nome da desta senhora. QUE esta senhora falou que os policiais poderiam verificar sua residência, pois não teria nada e não conhecia as pessoas que correram. QUE ao realizar as buscas, com a autorização da proprietária da residência, foram encontrados alguns materiais (entorpecentes), que se não se engana, estavam dentro de um ursinho. QUE pelo que recorda, foram encontrados bastante entorpecentes, mas não recorda muito bem dos detalhes. QUE o marido desta senhora também estava na casa, mas não dentro da residência e sim em um quintal bem escuro. QUE na hora da revista, estavam na casa a senhora e (se não se engana) mais outras pessoas, que acredita ser filho(a). [...] QUE mais tarde, em uma outra situação, uma outra mulher foi apresentada e esta citou a mesma casa, a mesma mulher e o mesmo homem como vendedores de drogas. QUE esta situação ocorreu depois, quando já estava na DEPOL. QUE chegou uma outra ocorrência do mesmo local de onde os policiais estavam e receberam a informação que apontavam as mesmas pessoas e a mesma residência. QUE não conhece a ré. QUE o acusado MAX é bastante conhecido pela polícia. QUE não reconheceu o acusado na hora, mas posteriormente, quando faz o relatório, já tinha a qualificação dele (MAX), de outras ocorrências. (ID 19312067 - Pág. 12)

Ante o quadro, incide o entendimento jurisprudencial de que no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023),

Destarte, o fato de os entorpecentes terem sido encontrados no interior da residência da acusada, acondicionados em sessenta e um invólucros plásticos, somado ao fato de serem apreendidos instrumentos destinados ao preparo e à manipulação da substância, como tesoura e sacolas, configura a modalidade típica de "ter em depósito", prevista no
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Portanto, a guarda da droga em local sob domínio da ré, associada a elementos indicativos de tráfico, revela-se suficiente para a incidência do tipo penal, independentemente da ocorrência de ato de comercialização flagrante ou de apreensão em poder de terceiros, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.

Em complemento, destaco que pequenas divergências nos depoimentos dos policiais não possuem o poder de desconstituir o conjunto probatório, pois "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC,
APR n. 5069331-71.2020.8.24.0023
, Relator Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10/08/2021).

De outro lado, a apelante requer a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, sustentando a ausência de provas que evidenciem o
animus
associativo necessário à configuração do tipo penal. Argumenta, para tanto, não ter restado demonstrado vínculo estável, permanente e não eventual entre os agentes, elementos essenciais à caracterização da associação para o tráfico.

Examinando os autos, verifica-se que a imputação do crime de associação para o tráfico decorreu do vínculo entre os acusados, evidenciado pela convivência amorosa e pela divisão de tarefas na prática do tráfico, como o fornecimento de drogas por Meraby a usuária, a guarda das substâncias em sua residência, e a apreensão de materiais típicos com Max Sarmento Cerdeira, apontando, segundo o juízo, um ajuste estável e duradouro voltado à traficância.

No entanto, não restou provado no curso da instrução processual que a apelante e o corréu mantinham vínculo associativo para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, vez que não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem estabilidade, permanência ou organização estrutural entre os agentes. A simples existência de relacionamento amoroso e a presença concomitante no local onde as drogas foram apreendidas não são suficientes, por si só, para configurar o
animus
associativo exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006.

Com efeito, “o crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado pelo art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, plurissubjetivo, exige, para a caracterização, o concurso de duas ou mais pessoas, a estabilidade e a permanência do grupo, para o comércio ilícito, o que não se confunde com a convergência ocasional e episódica, ao que a dúvida acarreta a absolvição da imputação” (TJGO,
Apelação Criminal n. 5367157-15.2020.8.09.0126
, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 2ª Câmara Criminal).

Sendo assim, inexistindo demonstração concreta e efetiva de vínculo associativo, deve ser afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, impondo-se a reforma da sentença neste particular.

Sob outro ângulo,
no

tocante à dosimetria da pena
, verifica-se que foram valoradas desfavoravelmente ao apelante a circunstâncias judicial do art. 42 da Lei n. 11.343/06, sendo aplicada a pena basilar, em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, conforme transcrito a seguir:

“A - DA PENA BASE: A ré registra culpabilidade de grau neutro; nesse momento verifico que a acusada possui uma condenação transitada em julgado pelo juízo da 1ª vara criminal, todavia deixo de considera-la nesta fase para evitar alegações de bis in idem; apresenta conduta social neutra, eis que não nos autos qualquer tipo de prova apta para aferi-lá; Quanto a personalidade da acusada deve ser considerada neutra, posto não haver nenhum tipo de laudo psicológico ou relatório psicossocial nos autos para aferi-lo; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são próprios do delitivo,
quantidades
tenho por desfavorável, pois embora seja 19,33 g de cocaína, esta fracionada essa se torna uma quantidade expressiva (mais de 60 invólucros) , sendo capaz de alcança várias pessoas e
natureza
tenho por desfavorável, eis que se trata de cocaína, substância altamente nociva, trazendo uma grande abalo na sociedade , por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.” (ID 19312067 - Pág. 21)

Como se vê, o juízo sentenciante não se distanciou do entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais, pois “é viável a análise desabonadora da circunstância especial prevista pelo art. 42 da Lei 11.343 /2006 quando uma das substâncias traficadas (cocaína) possuir a natureza altamente lesiva, por apresentar elevado potencial deletério da saúde do usuário e ter o condão de gerar dependência química com facilidade” (TJDFT,
ApCrim n. 0006950-26.2018.8.07.0001
, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 28.5.2020), de modo que mantenho a exasperação aplicada.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para absolver a recorrente quanto à imputação do art. 35 da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 33 do mesmo diploma legal, cuja pena corresponde a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025